Tribunal: STF
Processo: AI 813994
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. 



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS INVESTIMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA COMO COMPONENTE DO PROCESSO DE CIRCULAÇÃO (INSUMO). LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LC 102. 



    1. A rejeição de pedidos ou de argumentos não se confunde com a negativa de prestação jurisdicional. Se bem ou mal decidiu o Tribunal de origem quanto à questão de fundo, a existência de motivação racional, ainda que com ela o agravante não concorde, afasta as alegadas violações do art. 5º, XXXV. 



    2. A aplicação de sistema que use conceito próximo ao de crédito financeiro depende de previsão Constitucional ou legal expressa e, portanto, não pode ser inferido diretamente do texto constitucional para toda e qualquer hipótese de creditamento calcado na não-cumulatividade. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.